Tribunal: TJDFT
Processo: 0716770-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. CONSTITUCIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/21. EMPRÉSTIMOS COMUNS. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO.
1. O empréstimo consignado e o empréstimo com autorização de desconto em conta corrente são modalidades distintas de mútuo, sobretudo no que se refere às condições negociadas entre as partes, posto que no primeiro caso, o credor tem maior garantia quando ao adimplemento da obrigação, proporcionando ao devedor melhores condições de crédito.
2. O C. STF, no julgamento do Tema 1085 firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. Nada obstante, em situações excepcionais em os descontos em conta corrente comprometam integralmente renda do devedor, é possível, com base no princípio do mínimo existencial e tendo como norte o princípio da razoabilidade, limitar os descontos de empréstimos comuns em percentual que permita ao devedor a renda mínima para sua subsistência.
4. No particular, foi apresentado extrato bancário referente ao mês de julho do corrente ano (ID. 49165074), em que consta crédito de transferência de salário no valor de R$ 6.335,31 (seis mil, trezentos e trinta e cinco reais, e trinta e um centavos), que foi integralmente descontado pelo banco recorrido sob a sigla “DEBITO AMORTIZAÇÃO PREJUIZO”, referente aos descontos de empréstimos em conta corrente.
5. Sendo assim, os descontos efetivados pela instituição bancária agravada comprometem integralmente a renda do agravante, violando direitos ne envergadura constitucional, tais como o mínimo existência e a dignidade humana, situação que permite a relativização do pacta sunt servanda para limitar os descontos mensais a serem efetuados pela instituição bancária.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido, Agravo Interno prejudicado.